Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-02.2018.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JACQUELINE FERREIRA DA SILVA - CPF: 048.046.641-65 (RECORRENTE), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATAÇÃO DE OBSCURIDADE. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÕES CONTIDAS NO ART. 81 DO CPC NÃO ABARCADAS PELA JUSTIÇA GRATUITA. EMBRAGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

“A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita – importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário – pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo (REsp 1663193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, T3, DJe 23/02/2018)”

3.

A assistência judiciária gratuita não implica imunidade relativamente às sanções por litigância de má-fé. Logo, na medida em que o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios foram previstos como sanção pela litigância de má-fé, o condenado beneficiário da assistência judiciária gratuita não estará imune ao pagamento desses encargos, mormente porque o legislador não colocou no rol de suspensão de exigibilidade eventuais despesas e honorários impostos pela atuação improba da parte no decorrer da lide. Precedentes.

4.

Embargos declaratórios parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABIA (ART. 373, II, DO CPC). COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO DE COMPRA DE PRODUTO E CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. ANÁLISE PERMITIDA PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 35 DA LEI No 9.099/95. VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL COMO MEDIDA IMPOSITIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUÍTA REVOGADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação reclamatória ajuizada pela parte Recorrente JACQUELINE FERREIRA DA SILVA contra a empresa Recorrida CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. Na petição inicial a parte Reclamante postulou declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em decorrência de o seu nome ter sido incluído nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, em razão de um débito no valor de R$ 381,76 (trezentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos). Afirmou desconhecer a dívida que deu origem ao apontamento restritivo, acreditando que foi vítima de fraude porque nunca entabulou negócio jurídico para compra de produtos com a empresa Reclamada. 2. Consoante jurisprudência pacífica do STJ “não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”. (AgRg no REsp 1206422-TO). Conforme o caso concreto contido no processo, a matéria posta sob exame reclama unicamente provas documentais, sendo que prova testemunhal alguma seria capaz de elidir eventual (d)eficiência das provas já encartadas nos autos. 3. O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço, julgando improcedentes os pedidos da inicial, procedente o pedido contraposto e ainda condenou o Recorrente nas sanções da litigância de má-fé. Em síntese, por meio de recurso, a parte Recorrente arguiu cerceamento de defesa pela inocorrência de audiência de instrução; no mérito, requereu a reforma da sentença e julgados procedentes os pedidos da inicial, improcedência do pedido contraposto e a desconsideração da condenação em litigância de má-fé. Nas contrarrazões recursais, a empresa Recorrida refutou os argumentos do recurso e requereu a manutenção da sentença objurgada e o consequente desprovimento do recurso. 4. A empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada e da negativação questionada. Trouxe aos autos os instrumentos contratuais que atestam a realização do negócio jurídico, consistente na adesão ao Cartão Club+ no 6363.XXXX.XXXX.0299, aprovado para compras no lojista parceiro Lojas Avenidas Ltda e Seguro “Cartão Mais Protegido”, no valor de R$ 2,00 (dois reais), “Club+ Odonto Familiar- Titular”, no valor de R$ 21,90 (vinte e um reais e noventa centavos) “Club+ Saúde Familiar” no valor de R$ 5,99 (cinco reais e noventa e nove centavos), “Club+ Odonto Familiar Dependente” no valor de R$ 21,90 (vinte e um reais e noventa centavos), firmados pela parte Recorrente, provando o vínculo jurídico que sempre negou; além disso, a parte Recorrida juntou nos autos documentos comprovando que foram realizadas compras parcelas nos anos de 2012 e 2016, inclusive documentos demonstrando a renegociação de dívida e parcelas inadimplidas; ainda para reforçar a veracidade das suas alegações, acostou nos autos cópia dos documentos oficiais de identificação da parte Autora que esta os forneceu no momento em que firmou a realização do negócio jurídico com a empresa Recorrida. In casu, observância da parte Recorrida ao disposto no art. 373, II, do CPC. Ademais, a parte Reclamante não trouxe nenhuma prova de quitação com a empresa dos valores que deram origem à negativação pelos serviços prestados, o mínimo que deveria ter feito em observância ao disposto no inciso I do art. 373 do CPC, a fim de comprovar os fatos do seu direito afirmado em juízo. 5. Verossimilhança das alegações da instituição Recorrida, porque as assinaturas constantes nos instrumentos contratuais colacionados a contestação são idênticas àquelas apostas na Procuração, na Declaração de Hipossuficiência, nos documentos oficiais pessoais de identificação da parte Recorrente e no Termo de Audiência de Conciliação. Análise permitida pelo parágrafo único do art. 35 da Lei no 9.099/95. 6. O comportamento das partes tem grande relevância durante o desfecho processual. Comprovou-se nos autos que a parte Recorrente contraiu débitos com a empresa Recorrida principalmente pelo Cartão Club+, mediante compras no lojista parceiro Lojas Avenidas Ltda. Ademais, importante ressaltar que na petição inicial a parte Autora afirmou categoricamente que jamais havia contratado com o lojista Lojas Avenidas Ltda, mas, com a apresentação do instrumento contratual que instruiu a contestação, a parte Recorrente já muda sua fundamentação fática e de forma totalmente contraditória e afrontosa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, admite ter contratado com o cartão da parte Recorrida compras de produtos do lojista Lojas Avenidas Ltda em 2012, ao mesmo tempo em que nega as compras realizadas no ano de 2016. Tudo isso, deve ser valorado e conduz-se à conclusão de que as alegações postas nos autos são totalmente inverossímeis e conflitantes por parte da Recorrente. Assim, evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração da verdade dos fatos – conduta tipificada no art. 80, II, do CPC/15 – que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. Desta forma, mantenho a condenação da parte Recorrente em litigância de má-fé, proferida pelo Juízo de origem. 7. Diante da manutenção da sentença proferida pelo Juízo a quo REVOGO os benefícios da assistência judiciária gratuita outrora concedida à parte Autora, condenando-a ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 c. c. o art. 85, § 11, do CPC. 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento. 9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É como voto.”

A parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo a existência de obscuridade no mesmo, porquanto fora revogado os benefícios da assistência judiciária gratuita ao litigante de má-fé.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020